Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707657-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELA LOPES LAURINDO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRAZIELA LOPES LAURINDO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento (PJe no 0706071-64.2021.8.07.0003) ajuizada pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: Defiro o pedido de gratuidade. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra ( ou no curso do processo) em que a parte busca que a requerida seja compelida a autorizar a realização de cirurgia reparadora de dermolipectomia do dorso, correção de lipodistrofia crural, lipoenxertia. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. O laudo médico acostado não descreve risco imediato à saúde da autora caso o procedimento não seja realizado imediatamente. Neste aspecto, não vislumbro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, visto não haver urgência para a realização da cirurgia plástica reparadora, complementar à cirurgia bariátrica (gastroplastia), conforme já decidiu o E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. URGÊNCIA INSUFICIENTEMENTE COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Insuficientemente comprovada a urgência do tratamento médico-cirúrgico solicitado pela autora (cirurgia plástica reparadora para retirada de excesso de pele), complementar à cirurgia realizada anteriormente (redução de estômago), não se vislumbra o requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para autorizar a concessão da antecipação de tutela, em sede de ação cominatória ajuizada contra a operadora do plano de saúde que não autorizou a realização do procedimento. 2. Recurso não provido. (Acórdão n.501102, 20110020026861AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/04/2011, Publicado no DJE: 09/05/2011. Pág.: 153) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE DANOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. Não necessitando a autora do tratamento médico-cirúrgico pretendido (retirada de excesso de pele) em caráter de urgência, eis que constitui mera decorrência de cirurgia realizada anteriormente (redução de estômago), não se vislumbra o requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para autorizar a concessão da antecipação de tutela, em sede de ação cominatória cumulada com indenização por danos morais. 2. Recurso improvido. (Acórdão n.265147, 20060020134770AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2007, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 08/03/2007. Pág.: 101) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que se encontra inscrita em plano de saúde mantido pela ré (código de identificação n. o 101344201) denominado Amil Medial 400, sem carência a cumprir e que tendo sido submetida a cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, teve elevada perda ponderal de peso, ocasionando-lhe acumulo de pele, flacidez do dorso, dos glúteos e flacidez e lipodistrofia das pernas, típicos de pacientes pós-bariátricos, razão pela qual necessita de cirurgia reparadora de dermolipectomia do dorso – por correlação (código TUSS: 30101271), correção de lipodistrofia crural (código TUSS: 30101190 X2), lipoenxertia (código TUSS: 30101310 X2), conforme prescrito. Sustenta estarem presentes os pressupostos para o deferimento liminar da tutela de urgência pleiteada, porquanto, ainda que não haja expressa menção quanto à situação de urgência é inconteste o constrangimento a que resta impelida à agravante enquanto persistir o quadro de deformidade descrito. Verberando a presença dos pressupostos legais requer a liminar antecipatória recursal para que seja deferida a tutela de urgência negada nos autos de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja confirmada a decisão antecipatória. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida (ID 85743730 dos autos de origem) É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidenciam todos os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A questão litigiosa no presente agravo de instrumento cinge-se a verificação dos pressupostos fáticos e jurídicos para o deferimento da antecipação de tutela na qual se pretende a realização de cirurgia plásticas reparadoras pós bariátricas, de dermolipectomia do dorso – por correlação, correção de lipodistrofia crural e lipoenxertia. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. No caso em apreço, a tutela de urgência almejada pela parte autora é a determinação à ré para autorizar a realização de cirurgia realização das cirurgias plásticas reparadoras não estéticas de: cirurgia reparadora de dermolipectomia do dorso – por correlação (código TUSS: 30101271), correção de lipodistrofia crural (código TUSS: 30101190 X2), lipoenxertia (código TUSS: 30101310 X2). Contudo, a alegação de urgência deduzida pela agravada não encontra amparo na documentação que instrui o pedido inicial. A única documentação médica apresentada (ID 85518045) não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado em com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. Vale dizer, o provimento de urgência é pautado pela possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e, em se tratando de procedimento cirúrgico, deve considerar os critérios eminentemente médico, caracterizadas como aqueles decorrentes de risco de agravamento da patologia com sofrimento para o paciente ou com o risco de morte. A propósito, confira-se o entendimento sufragado por esta egrégia Corte, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PANDEMIA.COVID-19. AUMENTO DO RISCO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 3. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato." (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666.) 4. As restrições impostas pela pandemia da covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1299189, 07208376820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CIRURGIA REPARADORA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. Não se vislumbra urgência na realização de eventual cirurgia reparadora se não foi informado qualquer risco imediato à plenitude física da parte e se a necessidade de sua realização surgiu em razão da perda de peso após a realização de cirurgia bariátrica, pois não há risco de ineficácia do provimento final. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1269973, 07065994420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA APÓS PERDA EXCESSIVA DE PESO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. As cirurgias plásticas para a retirada do excesso de pele e para a reconstrução da mama possuem finalidade reparadora. São cirurgias decorrentes da cirurgia de gastroplastia, e constituem a continuação do tratamento da obesidade mórbida. 2. A inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de dano, caso a cirurgia não seja realizada de forma imediata, não dá suporte jurídico para a concessão da tutela provisória pleiteada. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1120617, 07074679020188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem perquirir sobre o mérito da ação e sobre o direito da parte autora em relação à obrigação da seguradora de saúde de autorizar o procedimento médico, não se configura, nesta sede preambular, os pressupostos legais para o deferimento de antecipação de tutela, mormente ante irreversibilidade da medida, a possibilidade de dano reverso e à necessidade de estabelecimento do contraditório, assegurando, ainda, a ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de março de 2021 . Desembargadora LEILA ARLANCH